Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007061-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MARCELO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 007.147.061-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA.

IMPACTO SOBRE O ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso de apelação, que reconheceu a possibilidade de redução da multa cominatória imposta à autarquia previdenciária, fixando-a em valor proporcional ao descumprimento da obrigação de fazer, relativa à implantação de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revisão, na fase de cumprimento de sentença, do valor de astreintes originalmente fixadas, especialmente em relação aos valores vencidos, quando configurado desequilíbrio entre a sanção e a obrigação imposta, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e da proteção ao erário.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória, prevista no art. 537, do CPC, tem nítido caráter instrumental, visando compelir o devedor ao adimplemento específico da obrigação judicial, sem assumir contornos sancionatórios ou reparatórios. A sua fixação, e eventual majoração ou redução, não se reveste de definitividade, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução, conforme sedimentado no Tema n.° 706, do STJ.

4. A decisão monocrática agravada está fundamentada na peculiaridade do caso concreto, em que a multa executada alcançava patamar superior a 80% do valor principal. Esse cenário revela claro descompasso entre o valor da sanção e a dimensão da conduta inadimplente, autorizando o redimensionamento judicial, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, sobretudo diante do impacto direto sobre o erário público.

5. Nas demandas previdenciárias em que figure como parte a Fazenda Pública, a ponderação de princípios assume papel ainda mais relevante. A manutenção de multa excessiva em desfavor do INSS compromete os deveres constitucionais de eficiência e economicidade, afetando negativamente o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e, por conseguinte, o interesse público primário.

6. A alegação de que valores vencidos estariam cobertos por coisa julgada material, conforme entendimento extraído do EAREsp 1.479.019/SP, não se aplica ao caso em tela. A
ratio decidendi
daquele precedente refere-se à relação de direito privado, sendo inaplicável às hipóteses em que o Estado figura como devedor e a desproporcionalidade da multa compromete princípios constitucionais de relevância superior. Há, pois, distinção material suficiente que autoriza a revisão retroativa das astreintes, desde que mantida a finalidade coercitiva da medida.

7. Por fim, a readequação do valor diário da multa para R$ 100,00 é medida equilibrada, compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência dominante e proporcional à gravidade do descumprimento. Não se trata de premiar o inadimplemento, mas de garantir que a medida de coerção não ultrapasse os limites de sua finalidade legítima, nem se converta em fonte indevida de enriquecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537, do CPC, pode ser revista pelo juízo da execução, quando configurada desproporcionalidade em relação à obrigação principal. 2. Em demandas contra a Fazenda Pública, é legítima a readequação da multa coercitiva com fundamento na razoabilidade, na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção ao erário".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 537, § 1o; CC, art. 884; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706 (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.04.2014); STJ, AgInt no AREsp 1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10.06.2024; TRF1, AG 1032430-56.2019.4.01.0000, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, j. 17.04.2023; TJMT, Apelação Cível 0005533-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.10.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MARCELO DE SOUZA ARRUDA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1007061-38.2025.811.0000, que deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 282835370):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1001394-36.2023.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que houve a preclusão temporal para impugnar o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 185330072 – processo n.° 1001394-36.2023.811.0002):

“Visto,

Os autos vieram-me conclusos em razão da manifestação acostada pelo INSS ao id. 173576480.

Pois bem.

O crédito cobrado encontra amparo em decisão alcançada pela preclusão e, de tal sorte, não mais passível de discussão neste processo, ao menos em Primeiro Grau de Jurisdição.

Nesse passo, indefiro a irresignação do INSS que, pela via transversa, tenta desconstituir decisão judicial anterior.

Cumpra-se integralmente a decisão de id. 165076125.

Às providências.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de correção de ofício, motivo pelo qual não há que se falar em critério de tempestividade por ocasião do manejo da impugnação apresentada.

Sustenta a inexigibilidade da multa ou a necessidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a quantia executada à guisa de astreinte representa 81,51% do benefício econômico alcançado pela causa.

Aduz, nesse contexto, que a decisão que comina multa, bem como o seu valor, não faz coisa julgada e não preclui, conforme Tema n.° 706, do STJ.

Pontua, ademais, a necessidade de exclusão ou de redução da multa no caso concreto, porquanto constitui dever do magistrado optar pela menor onerosidade aos litigantes e, na situação dos autos, a obrigação já foi cumprida pela autarquia.

Consigna, outrossim, que a demora no cumprimento da determinação judicial não decorre de mora injustificável ou má-fé, uma vez que o instituto agravante tem enfrentado dificuldades administrativas nos últimos anos.

Acrescenta que há necessidade, na hipótese, de fixação de um limite no montante geral, sugerindo a fixação da multa, caso mantida, em 1/30 avos do valor do benefício, limitado a 30 dias-multa, como forma de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como que a contagem ocorra em dias úteis, em razão da natureza jurídica processual da astreinte.

Esclarece a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, visando a garantir a plena eficácia da decisão judicial, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 273440860):

“a) Inicialmente, seja conferido
efeito suspensivo
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou;

d) prover o presente recurso, para que:

d.1)
s
eja afastada/excluída a incidência de multa no caso concreto
dada a ausência de intenção, por parte do INSS, de procrastinar o atendimento à determinação judicial, sendo que o eventual atraso constatado se atribui à carência estrutural que a Autarquia vem enfrentando e ao involuntário acúmulo de atividades, bem como à ausência de padronização nas decisões judiciais que eram recebidas anteriormente à fixação de prazos certos para cumprimento, que só foi solucionado a partir do acordo firmado no RE1.171.152/SC no E.STF;

d.2)
na eventualidade de restar mantida a aplicação da multa
, o que se admite apenas a título de argumentação, em atenção ao disposto no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, requer seja REDUZIDA a multa cominatória eventualmente aplicada a montante razoável e proporcional nos termos da fundamentação supra, com fixação de um montante global limite para a sua incidência, evitando-se prejuízo ao interesse público, bem como prevenindo que a multa possa ser explorada com intuito de enriquecimento ilícito; e,

d.3) caso seja mantida a incidência da multa, em complementação aos itens anteriores, pugna-se que
a contagem do prazo para a implantação do benefício e incidência de multa leve em consideração apenas os dias úteis
, pois se trata de prazo processual, nos termos do art. 219, do CPC/2015”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 273558377).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 280707397).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 281374398).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame dos autos de origem, colhe-se que a parte agravada promove “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no qual requer a intimação da autarquia para a implantação do benefício previdenciário, sob pena de majoração da pena de multa já fixada nos autos, bem como a execução da quantia de R$ 48.994,06 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), atualizado até 19.03.2024, referente à multa por descumprimento de preceito imposto no título judicial e valores retroativos.

Devidamente intimada, a autarquia previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação, circunstância que ensejou a homologação da planilha de cálculo apresentada pela parte exequente, ora apelada (ID. 165076125 – autos de n.° 1001394-36.2023.811.0002).

Posteriormente, o instituto agravante apresentou exceção de pré-executividade, na qual requer a exclusão da multa diária ou, alternativamente, a sua redução para patamar razoável e a contagem em dias úteis (173576480 – autos de n.° 1018647-85.52021.811.0041).

Com efeito, conforme mencionado na decisão de ID. 273558377, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a sustentação de excesso de execução, em exceção de pré-executividade, quando a matéria puder ser aferível de plano. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Outrossim, consoante entendimento da Corte Superior, firmado no julgamento do REsp 1333988/SP (Tema n.° 706), a “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO . 1.
A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser modificada inclusive na fase de execução do julgado. Assim, não havia óbice a que a Corte de origem determinasse a redução do montante final executado
. 2 . Segundo compreensão desta Corte, "o art. 537, § 1o, do CPC/2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no AREsp n. 1.944 .977/GO, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). 3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2091177 PR 2022/0078474-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). (Grifo nosso).

À vista disso, a discussão a respeito do excesso de execução está relacionada à execução da multa diária aplicada, a qual a autarquia busca a revogação ou redução, por alegada desproporcionalidade em relação ao proveito econômico, matéria que pode ser revista a qualquer tempo pelo julgador.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que a multa diária existe como mecanismo para o embaraço ao exercício da jurisdição, também conhecido pela expressão
contempt of court.

Trata-se da “prática de qualquer ato que tenda a ofender um juiz ou tribunal na administração da justiça, ou a diminuir sua autoridade ou dignidade, incluindo a desobediência a uma ordem" (In
Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 pág. 254).

Portanto, o fundamento da astreinte é estimular a parte renitente ao cumprimento da obrigação estabelecida, constituindo, assim, uma relação de contrapeso, ou seja, o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento que, consequentemente, será tão maior quanto for a desídia do obrigado.

Na hipótese, observa-se que houve retardo desarrazoado para o cumprimento do comando judicial para a implantação do benefício pela autarquia agravante, que se manteve inerte a despeito da intimação para tal finalidade, sendo estabelecida a multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, na decisão que reiterou a intimação do instituto previdenciário, em 05.02.2024 (ID. 140335139 – autos de n.° 1001394-36.2023.811.0002).

A despeito de se reconhecer o volume de trabalho e as dificuldades operacionais enfrentadas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, fato público e notório, tal argumento não exime a autarquia quanto ao cumprimento de ordem judicial, cujo objeto consiste em corrigir ato ilegal por ela praticado em desfavor da parte adversa, especialmente quanto estimada a natureza alimentar do benefício perseguido e os esforços empreendidos pela parte interessada em dar efetividade à tutela jurisdicional, cooperando ativamente nos autos.

Dessa maneira, não verifico qualquer ilegalidade na fixação da multa diária, uma vez que serve, no caso, como medida estimulante para o útil cumprimento das determinações judiciais, cabendo sua aplicação, inclusive, em desfavor da Fazenda Pública.

De outra parte, sabe-se que o Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, autoriza ao julgador modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Confira-se:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

Da análise da questão posta, a multa diária, como mencionado, foi estabelecida na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que, à época de sua fixação, se mostrou razoável e proporcional, em especial pelo fato de que a sua finalidade, diante da omissão da autarquia, era de compelir o instituto agravante à implantação do auxílio-doença e, ainda assim, houve demora no cumprimento da obrigação.

Entretanto, o valor executado a título de astreinte perfaz a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que se aproxima do valor executado referente às parcelas vencidas no curso da ação, no total atualizado de R$ 26.994,06 (vinte e seis mil e novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), afigurando-se, portanto, desproporcional no presente momento.

Desse modo, considerando que a multa diária, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, concluo que se mostra razoável a sua diminuição para o valor de R$ 100,00 (cem reais), mormente diante da informação de cumprimento da ordem judicial nos autos.

Demais disso, pertinente destacar que por se revestir de natureza processual, o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação do benefício, deve ser computado em dias úteis, nos termos do artigo 219, do CPC.

A propósito, a respeito da natureza processual do prazo para o adimplemento das obrigações, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF . INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS VIOLADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N . 284 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença impugnada pelo INSS, alegando excesso de execução. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação ofertada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado 2 . Em segunda instância, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa diária.3. Nesta Corte, decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282, 283 e 284, todas do STF .4. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o Recorrente devolva o tema controvertido para o Tribunal, necessário se faz que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.5. Hipótese em que a tese recursal vinculada ao (s) dispositivo (s) tido (s) como violado (s) não foi apreciada no voto condutor, sequer de modo implícito, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem . Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.6. No que se refere à alegação de irrisoriedade do novo valor fixado a título de multa diária, verifica-se que a parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do recurso especial . Incidência da Súmula n. 284 do STF.7.
Por se tratar "de instrumento de coerção para a efetividade da tutela jurisdicional, a incidência da multa prevista no art . 536, § 1o, e 537 do CPC é consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis
"(REsp n. 1.778 .885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).Incidência da Súmula n. 83 do STJ.8 . No caso, asseverou o acórdão recorrido que"é necessária a expedição de ofício à Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais (APSDJ), para implantação do benefício nos termos determinado em sentença, sendo que a intimação pessoal do procurador federal do INSS não supre a ausência de comunicação à APSDJ, não possuindo aquele competência para o cumprimento da decisão. Ademais, é necessário provar o efetivo recebimento da notificação da autoridade administrativa". Entretanto, tal fundamento não foi efetivamente impugnado pela parte recorrente, nas razões do apelo especial, incidindo, na hipótese, a Súmula n. 283 do STF .9. Incabível, em sede de recurso especial, a revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, por ser necessário reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ. 10. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2340040 SP 2023/0125217-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 537, § 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o art. 537, § 1o, do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade, ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as parcelas vencidas são insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela qual persiste o interesse recursal na presente insurgência. 2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao art. 537, § 4o, do CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual ( CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis"
( REsp 1.708 .348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/8/2019). 4.
A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial . Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC
. 5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela jurisdicional, a incidência da multa prevista no art . 536, § 1o, e 537 do CPC é consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido”.

(STJ - REsp: 1778885 DF 2018/0295739-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO . OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. PRAZO. NATUREZA PROCESSUAL . RETARDO. ASTREINTES. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS . 1. A contagem do prazo estipulado para cumprimento das obrigações de fazer, bem como das astreintes, deve considerar apenas os dias úteis e demais regras processuais ( CPC 219 220). Precedentes do STJ. 2 . Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente”.

(TJ-DF 07326808820248070000 1947282, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ASTREINTES. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.A MULTA DIÁRIA APLICADA (ASTREINTES) PARA QUE A PARTE SEJA OBRIGADA A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR SE TRATAR DE PRAZO PROCESSUAL, SERÁ CONTADA EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 219 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51268575920248217000 CANGUÇU, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES . CONTAGEM DIAS ÚTEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Tendo em conta as particularidades do caso concreto bem como o padrão que vem sendo adotado por esta Corte em hipóteses como a sob exame, adequada aplicação da multa. A multa diária aplicada (astreintes) para que a parte seja obrigada a cumprir obrigação de fazer será contada em dias úteis, nos termos do artigo 219 do CPC . Não incide correção monetária e juros de mora no valor da multa diária, conforme entendimento firmado por este Regional”.

(TRF-4 - AG: 50286701320204040000 5028670-13.2020.4 .04.0000, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA TURMA).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reduzir a multa diária ao valor de R$ 100,00 (cem reais), os quais devem ser computados em dias úteis, nos termos do artigo 219, do CPC e, por conseguinte, determinar a elaboração de novos cálculos para apuração e consolidação do correto valor do débito.

Comunique-se o juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão agravada incorre em violação à segurança jurídica e à sistemática legal do Código de Processo Civil, sustentando que a redução retroativa da multa cominatória é juridicamente inadmissível, consoante decidido pelo STJ nos Embargos de Divergência no AREsp n.° 1.479.019/SP.

Argumenta que ao retroagir os efeitos da redução, a decisão acaba por premiar o descumprimento deliberado da ordem judicial, abrindo precedente que incentiva o inadimplemento estratégico por entes públicos.

Pondera que a conduta da autarquia previdenciária evidencia grave e reiterado descaso com a autoridade judicial, que descumpriu a ordem por oito meses, obrigando o segurado a postular por sucessiva prorrogação de benefício.

Afiança, ademais, que a redução da penalidade diária para o ínfimo valor de R$ 100,00 (cem reais), afasta o caráter coercitivo da medida judicial, tanto que “[...]
o INSS
descumpriu a decisão judicial de forma ininterrupta entre 29/02/2024 e 11/10/2024
, período que totaliza aproximadamente
oito meses de flagrante violação de ordem judicial
, como se a decisão que fixou as astreintes fosse
uma verdadeira piada institucional
”.

Por essa razão, requer (ID. 287628358):

“a) O recebimento e provimento do presente Agravo Interno;

b) O reconhecimento da ilegalidade da aplicação retroativa da decisão que reduziu a multa, restabelecendo os valores já vencidos e consolidados;

c) Caso assim não se entenda, ainda que decidam pela possibilidade de revisão da multa cominatória, requer-se que esta seja fixada no
valor total da obrigação principal
, nos exatos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como forma de coibir o descumprimento reiterado da ordem judicial;

d) Subsidiariamente, que seja reconhecida a desproporcionalidade da redução operada, com revisão para um valor que efetivamente cumpra a função coercitiva da astreintes, observadas as circunstâncias do caso concreto;

e) Seja autorizado ao Juízo de primeira instância o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do crédito, especialmente o valor devido a título de benefício retroativo, de natureza alimentar.

f) Considerando o fato do Recorrente não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, bem como suportar a sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme termo de carência jurídica que instrui os autos de origem, REQUER a MANUTENÇÃO dos benefícios da justiça gratuita já concedidos ao autor conforme sentença exarada nos autos de origem”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 298108391).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MARCELO DE SOUZA ARRUDA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1007061-38.2025.811.0000, que deu parcial provimento ao recurso.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que a parte agravante busca a reforma da decisão monocrática que reconheceu a possibilidade da multa cominatória fixada em desfavor da autarquia federal, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, argumentando, como fundamento de sua insurgência, que tal medida vulnera a coisa julgada, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

Com efeito, é imprescindível reafirmar que a multa cominatória prevista no art. 537, do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente coercitiva, desprovida de caráter sancionatório ou indenizatório. Sua função é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, e não se presta a reparar prejuízos decorrentes do inadimplemento, tampouco a enriquecer indevidamente o exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como consignado na decisão agravada, é clara ao afirmar que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material nem preclui, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução, desde que configurado o excesso ou a desproporcionalidade dos valores exigidos, consoante o Tema n.° 706: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/04/2014).

Essa orientação, a propósito, foi mais recentemente reafirmada no julgamento da Segunda Turma do STJ, no

AgInt no AgInt no AREsp: 1515313 ES:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA . POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 2. A Corte local conclui que o valor alcançado a título de astreintes era desproporcional frente às circunstâncias concretas do caso em apreço . Assim, para rever essa conclusão e discutir a razoabilidade concreta do montante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1515313 ES 2019/0156572-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

No mesmo sentido, assim já decidiu este Tribunal:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA . REDUÇÃO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discute a execução das astreintes.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória executada em razão do descumprimento da decisão judicial merece redução, em decorrência de suposta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

4. A ausência de limitação temporal das astreintes implicou em obrigação excessiva e que poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso provido.

Tese de julgamento: "A execução de multa cominatória astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessiva em decorrência da ausência de limitação temporal”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021; AREsp n. 2.100 .823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023; AgInt no AREsp 871 .727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n . 1.286.928/SC, Rel. Min . Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/03/2022; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 0002826-16 .2010.8.11.0018, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/201”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00055337220168110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024).

O pressuposto fático analisado nos autos se insere perfeitamente nessa moldura jurisprudencial. Como dito na decisão monocrática, a multa originalmente arbitrada corresponde a quantia superior a 80% (oitenta por cento) do valor principal da condenação, evidenciando, de forma manifesta, a desproporcionalidade entre o valor da obrigação e o montante executado a título de astreintes. Em tais hipóteses, a atuação do juízo no sentido de restabelecer a razoabilidade da medida coercitiva imposta encontra amparo direto no §1o do art. 537 do CPC.

A despeito dos argumentos levantados pela parte agravante, no sentido de que a redução das astreintes não poderia alcançar os valores já vencidos, com base no EAREsp n.° 1.479.019/SP, a situação evidenciada no caso concreto exige uma distinção relevante.

E, isso porque, o precedente citado, ao estabelecer a impossibilidade de revisão retroativa, refere-se a litígio de direito privado, envolvendo instituição bancária, contexto distinto das relações de natureza pública, como ocorre nas demandas previdenciárias movidas contra a autarquia federal. Demais, disso, o julgamento mencionado se refere à contexto no qual a multa já havia sido reduzida anteriormente.

Trata-se, pois, de situação peculiar, em que a execução da multa atinge diretamente o erário e, por consequência, o equilíbrio do sistema previdenciário nacional. Aqui, impõe-se a ponderação de princípios constitucionais relevantes, como o da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), o da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil), bem como o da razoabilidade na imposição de medidas coercitivas, tal como exige o art. 8o, do CPC.

Nessa conjectura, perfaz curial salientar que a redução da multa cominatória, de forma proporcional e fundamentada, não implica no afastamento da astreinte ou benefício à parte inadimplente, mas, tão somente, a adequação do valor exigido ao seu papel de instrumento legítimo de coerção, não indenizatório ou sancionatório.

A
ratio decidendi
foi a de preservar o uso da multa como mecanismo de coerção, sem, contudo, permitir que ela se converta em fonte de ganho econômico dissociado da obrigação descumprida.

Enfatiza-se, ademais, que a decisão monocrática somente reduziu o patamar da multa para R$ 100.00 (cem reais) por dia, quantia que já se reconheceu como razoável, em casos análogos de inadimplemento pelo INSS. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCUMPRIDO PELO INSS. MULTA COMINATÓRIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a fixação de multa diária, ainda que contra a Fazenda Pública, na hipótese de descumprimento ou de demora no cumprimento de obrigação imposta por decisão judicial, como é o caso da obrigação de implantar benefício previdenciário, aplicando-se o disposto nos arts. 497 e 536, ambos do CPC/2015. 2.
Esta Corte, perfilhando orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem entendido ser legítima a imposição de multa diária em face da Fazenda Pública para o caso de descumprimento de ordem judicial que determina a implantação do benefício previdenciário, considerando, inclusive, compatível sua fixação no patamar de R$ 100,00 por dia de atraso.
3. Na hipótese, a sentença exequenda, antecipando os efeitos da tutela, determinou que o INSS implantasse, no prazo improrrogável de 30 dias, o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da agravante, tendo a autarquia previdenciária cumprido a determinação judicial com atraso de 68 dias, o que atrai a incidência de multa cominatória. O valor da multa, contudo, deve ser reduzido de R$ 15.000,00 (valor máximo fixado pelo título judicial) para R$ 6 .800,00 (seis mil e oitocentos reais), nos termos do disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar, em parte, a decisão recorrida, e fixar a multa cominatória em R$ 6 .800,00 (seis mil e oitocentos reais)”.

(TRF-1 - AG: 10324305620194010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2a Turma, Data de Publicação: PJe 17/04/2023 PAG PJe 17/04/2023 PAG).

Não se trata, portanto, de premiar o inadimplemento, mas de garantir que a multa coercitiva atue nos limites de sua finalidade, sem se transmutar em fonte de enriquecimento indevido, o que atentaria contra a própria integridade do sistema judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025